Tribunal: TJMT
Processo: 1003882-70.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003882-70.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NARA RENATA ALVES FERREIRA - CPF: 062.796.881-35 (RECORRIDO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, com pedido para compelir a análise e validação do processo administrativo referente ao CAR-MT nº 181167/2020, em razão da omissão administrativa quanto ao prazo previsto no Decreto Estadual nº 697/2020. Sentença que concedeu parcialmente a segurança, tornando definitiva a medida liminar deferida, e determinando a análise e validação do cadastro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode impor à Administração Pública não apenas o dever de impulsionar e analisar processo administrativo de CAR, mas também a obrigação de validá-lo, em violação à discricionariedade técnica do ente ambiental competente.

III. Razões de decidir

3. A validação do Cadastro Ambiental Rural integra juízo técnico-administrativo próprio da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a análise técnica especializada, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).
4. Ainda que constatada a mora administrativa e a violação ao direito líquido e certo da impetrante quanto à razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII), o controle jurisdicional deve se restringir à determinação para que a Administração conclua a análise, sem imposição de resultado.
5. A retificação parcial da sentença é necessária para adequar os efeitos da ordem judicial aos limites constitucionais da função jurisdicional, excluindo a determinação de validação do CAR.

IV. Dispositivo e tese

6. Reexame necessário parcialmente provido, para retificar a sentença, restringindo-se à determinação de análise do processo administrativo, sem impor à autoridade ambiental o dever de validá-lo.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a atuação jurisdicional para compelir a Administração à análise de processo administrativo ambiental quando constatada mora injustificada. 2. É vedado ao Judiciário impor à Administração Pública o dever de validar o Cadastro Ambiental Rural, por se tratar de ato vinculado à discricionariedade técnico-administrativa da autoridade ambiental competente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 5º, inc. LXXVIII; L. nº 12.016/2009, art. 1º; Decreto Estadual nº 697/2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu parcialmente a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Nara Renata Alves Ferreira contra ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, para determinar a análise e validação do processo administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT n.º 181167/2020, no prazo legal estabelecido pelo Decreto Estadual n.º 697/2020, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida (id, 282392490).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Hélio Fredolino Faust, opinou pela retificação parcial da sentença fim de adequar a determinação judicial à atuação administrativa, restringindo-se à obrigação de análise do processo administrativo do CAR, sem que se imponha à autoridade ambiental o dever de validá-lo (id. 284235878).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu parcialmente a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Nara Renata Alves Ferreira contra ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, para determinar a análise e validação do processo administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT n.º 181167/2020, no prazo legal estabelecido pelo Decreto Estadual n.º 697/2020, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida (id, 282392490).

Denota-se dos autos que
Nara Renata Alves Ferreira
, impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, visando compelir o órgão à análise definitiva do processo administrativo do CAR-MT nº 181167/2020, inscrito em 08/04/2024, referente à propriedade rural denominada Fazenda Santa Judith.

Afirmou que a omissão administrativa injustificada, em violação ao seu direito líquido e certo à conclusão da análise dentro do prazo legal, o qual seria de até 180 dias conforme o Decreto Estadual n.º 697/2020.

A decisão liminar foi deferida parcialmente para obrigar a SEMA a impulsionar o procedimento.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem parcialmente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009: 3.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora que, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, realize a análise e validação do processo administrativo do CAR-MT 181167/2020, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte interessada, salvo aquelas decorrentes de fatos novos, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias. 3.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Sic).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia submetida ao reexame necessário diz respeito à possibilidade de o Poder Judiciário compelir a Administração Pública não apenas à análise de processo administrativo de Cadastro Ambiental Rural – CAR, mas também à sua validação.

A sentença de piso, ao reconhecer a inércia da autoridade ambiental e a superação do prazo legal previsto no Decreto Estadual n.º 697/2020, concedeu parcialmente a segurança, determinando à SEMA/MT a realização da análise e consequente validação do CAR-MT n.º 181167/2020, protocolado em 08/04/2024.

A despeito da correta constatação da mora administrativa e da caracterização de violação ao direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, a parte dispositiva da decisão excedeu os limites da atuação judicial ao impor a obrigatoriedade de validação do cadastro ambiental. Esse ponto merece correção.

Assim a atividade de validação do CAR integra o juízo técnico-administrativo da autoridade ambiental, o qual está inserido na esfera de discricionariedade técnica do órgão competente. Trata-se de apreciação de mérito administrativo, que exige a verificação de conformidade do cadastro com as normas ambientais e a análise de dados técnicos específicos, cuja avaliação cabe exclusivamente ao ente da Administração dotado de competência legal para tanto.

Portanto, a imposição judicial de resultado específico, como a aprovação ou validação do cadastro, configura indevida ingerência na função administrativa, violando o princípio da separação dos Poderes, consagrado no art. 2º da Carta Magna.

Frisa-se que o controle judicial sobre omissões administrativas é legítimo e necessário quando constatada mora injustificada, como no presente caso, cuja inércia comprometeu a eficácia do serviço público e feriu o postulado da eficiência administrativa.

No entanto, esse controle deve se restringir à garantia de que o processo seja efetivamente apreciado, dentro de prazo razoável e com observância aos critérios legais, sem que se substitua a autoridade competente na definição do conteúdo decisório do procedimento.

Desse modo, a demora excessiva na apreciação de requerimentos administrativos constitui ilegalidade passível de correção por meio de mandado de segurança. Entrementes, o Judiciário não pode substituir a Administração na formulação do juízo técnico de mérito.

Desse modo, q adequação da sentença é, portanto, medida que se impõe, devendo ser mantida em sua substância quanto à constatação da mora e à determinação para que o órgão ambiental proceda à análise do pedido da impetrante, mas excluindo-se a ordem de validação do CAR, por exceder a função jurisdicional.

Assim, deve-se ratificar a sentença com a devida limitação de seus efeitos, no sentido de que a autoridade impetrada deve realizar a análise técnica do processo administrativo, nos termos do Decreto Estadual n.º 697/2020, respeitando os prazos e critérios legais, abstendo-se, porém, de qualquer determinação judicial quanto ao resultado final do procedimento, preservando-se a autonomia decisória do órgão ambiental e o equilíbrio entre os Poderes estatais.

Forte nessas razões,
RETIFICO, EM PARTE
a sentença, sob Reexame, restringindo-se à obrigação de análise do processo administrativo do CAR, sem que se imponha à autoridade ambiental o dever de validá-lo, em respeito ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade técnica do órgão competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025